Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707379-05.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: SHEILA MALTA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/1998. NÃO ADAPTADO. REGULAMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ESPONDILODISCOARTROSE CERVICAL DIFUSA. CIRURGIA DE DESCOMPRESSÃO. ARTROPLASTIA CERVICAL. COMPROVADA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às lides entre beneficiário e prestadora de plano de saúde na modalidade autogestão, por força do entendimento sumulado de número 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos antigos, celebrados antes da vigência da Lei 9.656/1998, a qual regulamentou os planos e seguros privados de assistência à saúde, não sofrem regulamentação quanto à contratação e coberturas, permanecendo válidas as regras pactuadas entre os contratantes, estando sujeitos, contudo, à incidência do disposto na legislação civil e aos princípios do direito obrigacional. Nesse sentido: ADI 1931, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-06-2018 PUBLIC 08-06-2018. 3. O Supremo Tribunal enfrentou a matéria novamente em sede de Repercussão Geral e ratificou o entendimento de que os contratos celebrados antes da vigência da Lei 9.656/1998 não são regidos por ela caso não adaptados ao seu regime (Tese firmada no Tema 123 da Repercussão Geral, Leading Case: RE 948634). 4. O plano de saúde, ao prever tratamento de determinada doença, não pode limitar a terapêutica a ser prescrita, (AgInt no REsp n. 1.958.572/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) 5. É abusiva, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a negativa de autorização e custeio do procedimento de artroplastia discal de coluna vertebral e de implante de disco cervical LDR modelo MOBI-C, pois comprovadamente imprescindíveis para o tratamento da autora, conforme constatado pelo médico assistente. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 35 da Lei 9.656/1998, 421, 422, ambos do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a impossibilidade de autorização e custeio do procedimento requerido pela recorrente, porquanto não possui cobertura contratual, vez que o plano de saúde foi firmado anteriormente a Lei 9.656/1998. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos aos artigos 35 da Lei 9.656/1998, 421, 422, ambos do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 76358895): No caso em apreço, conforme relatório lavrado pelo médico assistente, a autora possui diagnóstico de Espondilodiscoartrose Cervical Difusa caracterizada por Hérnia de Disco Cervical com expansão foraminal nos segmentos C4/C5, C5/C6 e C6/C7 e Acentuada Estenose Foraminal secundário a Uncoartrose (ID 73268250). Para tratamento desse quadro, o médico assistente indicou cirurgia de descompressão das estruturas neurológicas (raiz cervical e medula cervical), o tratamento das hérnias discais, com ampliação de canal raquiano e forâmens intervertebrais estreitos adquiridos nos segmentos C4/C5, C5/C6 e C6/C7, além de astroplastia cervical no segmento C5/C6, “evitando-se assim as conhecidas complicações observadas a médio e longo prazo secundária a extensa artrodese cervical em múltiplos níveis”. Foi autorizado o custeio parcial dos procedimentos e materiais solicitados, com exceção da artroplastia discal de coluna vertebral (código TUSS 3.07.15.598) e do implante de disco cervical LDR modelo MOBI-C (código TUSS 76552411), sob a justificativa de que “referidos procedimentos não constam na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do plano CASSI Família I” conforme demonstra o IDs 73268248 e 73268249. No caso em análise, não há controvérsia acerca da previsão do tratamento da enfermidade que acomete a autora no contrato, tanto é que houve autorização de custeio de parte dos procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente. Desse modo, reputo abusiva, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a negativa de autorização e custeio do procedimento de artroplastia discal de coluna vertebral (código TUSS 3.07.15.598) e do implante de disco cervical LDR modelo MOBI-C (código TUSS 76552411), pois comprovadamente imprescindíveis para o tratamento da autora, conforme constatado pelo médico assistente. Há que se ressaltar que o procedimento de artroplastia discal possui cobertura obrigatória segundo a Resolução Normativa 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74